Tribunal: STF
Processo: AI 567407
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
1. O trânsito do extraordinário é inviável para debater matéria
processual, de caráter infraconstitucional, relativa ao reexame do
julgamento proferido pelo Tribunal a quo, para fins de nulidade, por
 suposta negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de
defesa.
2. Agravo regimental improvido.